Tribunal: TJMT
Processo: 0011285-41.2018.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0011285-41.2018.8.11.0013
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: SANDOVAL MARTINS VILA, MARIA DAS GRACAS GOMES NERES, ANA PAULA REALINA ALVES
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUTORIA INCERTA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ante a fragilidade de provas no tocante à autoria, e sendo a materialidade questionável quanto a sua destinação para a traficância, melhor solução é a absolvição dos réus, isso em respeito ao princípio in dubio pro reo. quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico e a condenação pela figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011285-41.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SANDOVAL MARTINS VILA - CPF: 371.179.888-86 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS GOMES NERES - CPF: 038.794.891-06 (APELADO), ANA PAULA REALINA ALVES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUTORIA INCERTA - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a fragilidade de provas no tocante à autoria, e sendo a materialidade questionável quanto a sua destinação para a traficância, melhor solução é a absolvição dos réus, isso em respeito ao princípio
in dubio pro reo
. quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico e a condenação pela figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Crimina
l interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que absolveu os apelados
SANDOVAL MARTINS VILA, ANA PAULA REALINA ALVES e MARIA DAS GRAÇAS GOMES NERES
, da suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35, caput, ambos da Lei de Drogas e os condenando como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei de Drogas.

Insurge-se o
parquet
contra a absolvição dos apelados, por entender que existem provas robustas de autoria e materialidade devidamente comprovada, suficientemente, capazes de alicerçar as condenações.

Ao final, pugna pela condenação dos réus às penas insculpidas nos delitos tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35, caput, ambos da Lei de Drogas.

Os recorridos em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que em datas anteriores e até o dia 07 de novembro de 2018, Sandoval Martins Vila, Ana Paula Realina Alves e Maria das Graças Gomes Neres se associaram para a prática do crime de tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT. Nesta associação, Maria das Graças assumia a posição de “abastecer” a “boca de fumo” (local de venda de entorpecentes), assim como também vendê-las.

Ademais, comumente esta acusada recebia bens de origens ilícitas de usuários, em troca de entorpecentes, repassando os objetos a outros receptadores.

Para a prática do tráfico de entorpecentes, Ana Paula Realina Alves, Sandoval Martins Vila e Maria das Graças utilizavam da residência localizada na Avenida Rua das Flores, n.o 189, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, como ponto de guarda, manutenção em depósito, preparo, vendas e fornecimento de entorpecentes a usuários, popularmente conhecida como “Boca de Fumo”.

Sendo assim, ressai das provas investigativas que os acusados dedicavam-se há algum tempo à venda e ao fornecimento de substância entorpecente nesta localidade, na medida em que ficou estabelecido entre eles uma coesa e perene associação, cujo propósito último era a difusão lucrativa das drogas aos consumidores do local.

Neste diapasão, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Civil encontrava-se em investigações a este logradouro, no Bairro Jardim Morada da Serra, quando foi avistado que um usuário de drogas saiu da referida “Boca de Fumo”.

Diante disso, ante a fundada suspeita e também após ser concedida autorização de entrada na residência pela acusada Ana Paula, os policiais procederam a buscas pessoais e domiciliares. Nesta oportunidade, constatou-se que Ana Paula Realina Alves guardava e trazia consigo 01 (uma) porção de cocaína no interior sutiã. De igual modo, Maria das Graças Gomes Neres guardava e trazia consigo 01 (uma) porção de cocaína.

Ademais, com os acusados, durante as buscas domiciliares e pessoais, foi encontrado dinheiro relacionado com o tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, R$ 21,00 (vinte e um reais) estavam, em numerários pequenos, na bolsa de Ana Paula Realina Alves e R$ 2.208,50 (dois mil duzentos e oito reais e cinquenta centavos) com Sandoval Martins Vila.

Em sequência, durante a mesma diligência e no mesmo local, os policiais lograram êxito em localizar R$ 30,00 (trinta reais) em numerários pequenos e 01 (uma) porção de cocaína no sofá da residência, então guardados e ocultados pelos acusados.

Ressalte-se ainda que, durante a abordagem policial, o usuário Jânio Lima da Conceição ingressou na referida residência para comprar entorpecentes. Nessa sendo, os policiais realizaram a abordagem, momento em que foi encontrado R$20,00 (vinte reais), dinheiro que seria utilizado no pagamento da substância entorpecente.

Os autos revelam a materialidade delitiva, inconteste, conforme Termo de Apreensão de fls. 42-IP e Laudo Pericial de fls. 35-IP.

Após o devido processo legal, o magistrado singular decidiu absolver os apelados
SANDOVAL MARTINS VILA, ANA PAULA REALINA ALVES e MARIA DAS GRAÇAS GOMES NERES
, dos delitos de delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por entender que não existem provas suficientes de autoria, os condenando como incurso na figura de uso do artigo 28 da Lei de Drogas
.

Assim restou na sentença:

“(...)"Passo a analisar as autorias delitivas atribuídas aos réus.

A testemunha Paulo Suady, ouvida em juízo, narrou que os denunciados são conhecidos da polícia de Pontes e Lacerda/MT, inclusive pela prática de tráfico de drogas, sendo concomitantemente usuários e traficantes.

Declarou que à época dos fatos o local onde foi realizada a apreensão da droga era conhecido como “Boca do Val e Boca da Neguinha”, destinando-se à traficância.

Sustentou ter informações de que Neguinha vendia drogas, valendo-se para tanto de sua condição de usuária.

Acrescentou que a acusada Maria das Graças vendia “pega do cachimbo”, que consiste em permitir que o usuário dê uma tragada no cachimbo, pagando um valor entre R$ 2,00 e R$ 3,00, tendo sido identificada grande movimentação na residência do Val.

Expôs que na ocasião encaminharam ao CISC dois usuários de drogas encontrados no local, sendo que um deles estava com R$ 20,00, que declarou serem para pagar por lavagem de roupas à Ana Paula.

Informou ter encontrado Neguinha, Val (Sandoval) e Dionne sentados no sofá fazendo uso de entorpecente, estando Ana Paula nos fundos da residência.

Pontuou terem encontrado entorpecente com Neguinha e com Ana Paula, estando Sandoval com mais de dois mil reais em espécie.

Registrou que Sandoval disse ser o dinheiro para pagamento de mão-de-obra para “furar uma fossa”.

Consignou não ter o denunciado provado a origem lícita do dinheiro, sendo que usuários de drogas não guardam dinheiro por três meses.

A policial Mariana Paula Moraes, em juízo, esclareceu que os denunciados eram conhecidos da polícia e que naquela época a “Boca da Neguinha”, já bastante conhecida, voltou a ser alvo de comentários, sendo que em ambas (Boca da Neguinha e Boca do Val), além do tráfico, eram realizadas “trocas de materiais roubados e furtados”.

Narrou que Sandoval e Ana Paula são casados e se apresentaram como donos da casa.

Descreveu que durante a investigação chegaram à conclusão de que era Neguinha quem repassava a droga para Sandoval.

De acordo com a policial, os usuários encontrados na casa do Val disseram estar ali para uso de droga, sem, contudo, mencionarem aquisição dos réus.

Interrogado em juízo, o réu Sandoval narrou ser Ana Paula sua esposa, e Neguinha sua conhecida “da Morada da Serra”. Alegou que na época dos fatos estava trabalhando na Fazenda Jequitibá, recebendo R$ 1.800,00. Esclareceu não ter trabalhado no dia dos fatos, pois a moto utilizada como meio de transporte estava com problemas e precisou ser consertada. Declarou que o dinheiro encontrado consigo se destinava ao pagamento de uma fossa (R$ 900,00), do aluguel (R$ 500,00), da energia e da água. Reconheceu fazer uso de drogas “todo dia”, gastando em torno de R$ 40, 00 a R$ 50,00 por dia com entorpecentes. Menciona que Ana Paula lava roupas e cobra o valor de R$ 1,00 por peça. Sustentou não vender drogas na residência, dizendo que pessoas iam fumar com eles na casa e que não cobravam por isso.

Interrogada judicialmente, Ana Paula relatou que após ficar um período sem usar drogas, teve uma recaída, sendo que que na data do fato havia comprado drogas e foi até a casa da dona Maria para fumar. Narrou que ao chegar à casa de dona Maria, verificou que havia muitas pessoas e então convidou dona Maria para ir até sua residência para usarem a droga, bem como para que esta última a ajudasse a lavar roupas. Mencionou que no momento da abordagem policial estava consumindo drogas.

A corré Maria das Graças (Neguinha), interrogada em juízo, explicou que estava em casa, com muita gente e que Ana Paula chegou ao local e lhe chamou para irem até a casa dela (Ana Paula) para lavar roupa e usar droga, pois era pouca droga e não dava para todo mundo. Disse ter concordado em ir até a casa de Ana Paula, pois lá estariam somente Ana Paula e o marido, porém, no momento em que preparavam a droga para fazer uso, a polícia chegou (na janela) e os abordou, sendo que a quantidade de droga apreendida era em torno de três gramas e pouquinho.

Assim, encerrada a fase probante, verifico não haver o autor da ação penal logrado êxito em comprovar a ocorrência dos fatos narrados em inicial.

A quantidade de droga apreendida com os acusados é ínfima, não induzindo por si só à figura do tráfico, especialmente quando os réus são conhecidos usuários de entorpecentes, conforme dito pelos próprios policiais que atuaram na ocorrência.

Em que pese creia este juízo na sinceridade das conclusões expostas pelos policiais ouvidos, forçoso é reconhecer que não apresentaram provas daquilo que suas experiências profissionais os levaram a extrair dos fatos em tela.

Toda a narrativa testemunhal foi baseada em conjecturas, suposições, deduções não lastreadas em dados objetivos que pudessem ser expostos em juízo a fim de tipificar as condutas como ilícitos penais.

Embora tenham mencionado intenso movimento de supostos compradores de drogas no local dos fatos, as pessoas conduzidas à delegacia de polícia não confirmaram tal versão, afastando-se assim a alegada mercancia, visto que igualmente inexistem registros fotográficos ou vídeos de tal circunstância.

Dessa maneira, impõe-se a absolvição dos acusados em relação às figuras típicas descritas em exordial.

(...) Por outro lado, estando largamente comprovada nos autos a posse de drogas para consumo pessoal pelos réus SANDOVAL MARTINS VILA, ANA PAULA REALINA ALVES e MARIA DAS GRAÇAS GOMES NERES, concluo haverem incidido no teor do art. 28 da Lei no 11.343/2006." (sic - id. 106009997)

Analisando os autos, tenho que não se está diante do crime de tráfico de drogas. Os elementos que compõem os autos são frágeis para tanto e, em razão da pequena apreensão de cocaína no local, tenho como correto o entendimento exarado pela magistrada de origem, que desclassificou a conduta e condenou os réus/apelados como incurso no delito previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06.

In casu, os agentes da Polícia, com a devida autorização da dona da casa, Ana Paula, realizaram busca domiciliar no imóvel e pessoal nos agentes, encontrando apenas um total de 3.24g (três gramas e vinte e quatro centigramas) de cocaína.

Os policiais alegam que o local já é conhecido pela Polícia como sendo um ponto de venda, comercialização e distribuição de drogas na região, porém, não foi encontrado nenhum apetrecho que indique a traficância, tais como balança de precisão, ácido bórico, sacos plásticos típico de embalagem e etc.

Outro ponto de questionamento com os depoimentos policias são referentes aos dizeres de que a casa era ponto de recebimento de produtos oriundos de crimes, configurando a receptação delitiva. Neste ponto, ao se analisar os antecedentes criminais dos agentes, verifica-se que somente a ré, Maria das Graças, responde e respondeu a ações penais a seu desfavor sobre receptação, sendo a primeira, autos no. 0000016-15.2012.8.11.0013, arquivada na data de 28/06/2018, e na oportunidade a acusada foi absolvida.

A segunda, autos no. 8754-79.2018.8.11.0013, ainda está em andamento, no qual indica estar concluso para sentença desde 12/03/2020.

Assim, em tese, nenhum dos agentes, até então pela justiça, não são receptadores. Aliás, no momento da busca domiciliar não foi encontrado nenhum objeto de crime anterior.

Quanto ao dinheiro apreendido com Sandoval, este sustentou ter sido fruto de um trabalho realizado na casa de seu pai (furar um poço), porém, das investigações temos apenas o depoimento do Sr. Esmael Vila (pai do acusado Sandoval), do qual afirma ter emprestado um dinheiro ao seu filho, contudo não lhe foi questionado a realização do furo do poço.

O que se tem até então, são meros indícios de traficância, porém nenhum elemento substancial de prova a se fundamentar uma condenação.

Conforme se observa dos autos, a materialidade é incontestável; todavia, as autorias de eventuais crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico não foram devidamente demonstradas, porquanto, ante a fragilidade das provas e a não constatação da prática dos crimes capitulados na exordial, a absolvição é medida adequada e que se impõe.

Portanto, diante da inexistência de prova apta a comprovar autorias dos crimes imputados aos apelados, não há como modificar a decisão proferida pelo magistrado singular.

Destarte, a dúvida existente acerca da autoria delitiva impede o provimento recursal, sobretudo diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos,
in verbis
:

“PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA. RECURSO ESPECIAL.

1
. Havendo dúvida acerca da autoria, deve imperar o princípio do "in dubio pro reo
". (...)”
(REsp 171.995/DF) (destaquei)

E ainda:

“PENAL. CONDENAÇÃO. AUTORIA. PROVA. TESTEMUNHO POLICIAL. REFERÊNCIA À DECLARAÇÃO INFORMAL DE CO-RÉU. NEGAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PARA FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA. ABSOLVIÇÃO.

Em sede de condenação criminal, é necessária a formação do juízo de certeza sobre a autoria do delito com a adequada valoração de prova produzida no sumário, demonstrativa da verdade substancial.
São insuficientes para a formação de um juízo de condenação meras informações prestadas por policiais que efetuaram a prisão de co-réus, no sentido de que estes teriam apontado a participação do recorrente no delito, sem qualquer testemunho dos mesmos na fase policial, nem perante o juízo. Meros levantamentos e informações fundados na vida pregressa do recorrente, sem demonstração de prática de ato concreto, não autorizam uma condenação
pois o primado do
direito de liberdade exige que uma sentença penal condenatória seja fundada em prova segura e idônea, demonstrativa da certeza sobre a autoria, de modo a atrair a legítima atuação punitiva do Estado
.- Recurso especial conhecido”.
(STJ – REsp 279312/RJ)

(destaquei)

Esse também é o entendimento deste Sodalício. Vejamos,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA CONDENAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - APELO DESPROVIDO.

A ciência acerca da comercialização de drogas na residência da genitora da acusada não caracteriza a participação no crime de TRÁFICO ilícito de entorpecentes.

Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausentes provas conclusivas a respeito da sua participação no TRÁFICO, a ABSOLVIÇÃO é medida que se impõe.” (N.U 0000423-25.2015.8.11.0107, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/08/2019, Publicado no DJE 30/08/2019)

Como se vê, à míngua de outros elementos probatórios que esclareçam as autorias dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, não há como acolher a súplica ministerial.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022